Tribunal: TJSP
Processo: 2192572-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Suspensão do feito principal, que não se enquadra nas hipóteses de cabimento definidas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO.